Tribunal: TJDFT
Processo: 0012094-31.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0012094-31.2016.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENILSON CARLOS PALMITESTA, FRANCISCA MARIA MONTEIRO DA SILVA, PEDRO CARLOS PALMITESTA APELADO: BALTAZAR DOS REIS FERNANDES, CAMPEAO MULTIMARCAS LOCADORA E VEICULOS LTDA - EPP, DOUGLAS CUNHA DA SILVA, EDMAR FERREIRA DA SILVA FILHO, JOSE DE SOUZA RIBEIRO, MARCELO CESAR FERREIRA MACHADO, MARIA MADALENA DA COSTA, ZENON MATIAS DA PAZ D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por DENILSON CARLOS PALMITESTA E OUTROS em face de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da presente Ação Declaratória c/c Indenização, julgou improcedentes os pedidos iniciais dos autores, ora apelantes. Compulsando o sistema informatizado PJe, verifica-se que existe uma apelação (no 0006176-12.2017.8.07.0007) associada a este recurso e distribuída a minha relatoria. Naqueles autos, discute-se a liberação da constrição que recaiu sobre imóvel adquirido pelas apeladas, em razão de determinação judicial proferida nestes autos. Assim, para se evitar a prolação de decisões conflitantes, determino a associação destes autos com os autos no 0006176-12.2017.8.07.0007 para julgamento conjunto. Ademais, naqueles autos o advogado dos apelantes requereu a suspensão do feito, em razão de problemas de saúde. Verifico que o advogado é o único constituído pelos apelantes e os atestados médicos juntados (ID 19450769 e 19450770) demonstram a necessidade de seu afastamento das atividades laborais por 30 (trinta) dias. Assim, determino a suspensão do presente recurso e do recurso de no 0006176-12.2017.8.07.0007 pelo prazo de 30 (trinta) dias. À Secretária para providências. Brasília, DF, 10 de setembro de 2020 14:34:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador